Tribunal: STF
Processo: SL 1743
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-26
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil e financeiro. Suspensão de liminar. Índice de Participação dos Municípios nas receitas de ICMS. 



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Petrópolis contra decisão proferida pela Presidência do TJ/RJ em medida de contracautela anterior.



2. A decisão impugnada sustou os efeitos de determinação judicial anterior, pela qual a sociedade GE Celma Ltda. foi obrigada a retificar declarações fiscais relativas ao valor adicionado nas operações de circulação de mercadorias dos anos-base 2019, 2020 e 2021.



II. Questão em discussão



3. Saber se estão presentes os requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (risco de grave lesão à ordem e à economia públicas). A avaliação é, portanto, diversa daquela já realizada pela Primeira Turma no julgamento da Reclamação 61.670 (Rel. Min. Cristiano Zanin), que trata da mesma controvérsia.



III. Razões de decidir



4. A decisão impugnada repercute sobre a participação do Município no produto da arrecadação do ICMS (art. 158, IV, CF). Seu cumprimento determinou a completa interrupção dos repasses ao requerente, em razão da redução drástica do Índice de Participação do Município - IPM, bem como da compensação de valores percebidos com base no índice anterior. 



5. Nesse cenário, justifica-se a intervenção desta Corte, em consideração à autonomia municipal e a princípios constitucionais orçamentários, tão somente para afastar o risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. Não deve haver, contudo, criação de risco semelhante para outros municípios envolvidos na controvérsia.



6. A repartição da receita de ICMS é regulada pela LC n° 63/1990, que define prazos estritos para a divulgação dos Índices de Participação de Municípios – IPM, inclusive quando a sua correção decorrer de ordem judicial. Os prazos evidenciam compromisso com a previsibilidade da receita pública, o que não parece se coadunar com a aplicação retroativa de índices.



7. Por fim, é razoável a instituição de regime de transição com redução escalonada do IPM. A solução leva em conta a eficácia das decisões judiciais, inclusive desta Corte, que mantiveram o coeficiente em patamar mais elevado desde 2022, com reflexos sobre a programação orçamentária do ente.



IV. Dispositivo



8. Pedido que se julga parcialmente procedente, com a confirmação da cautelar deferida em 30.06.2024.



_______________________



Dispositivos relevantes citados: art. 158, IV, da CF; art. 4º da Lei nº 8.437/1992; art. 1º, §§ 3º e6º a 9º, da LC n° 63/1990.



Jurisprudência relevante citada: ADPF 1.043 MC-Ref, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (2023) e Rcl 61.670, Rel. Min. Cristiano Zanin (2024).  



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Petrópolis contra decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ) em medida de contracautela anterior. A decisão impugnada sustou os efeitos de determinação de juízo de primeiro grau para que a sociedade GE Celma Ltda. retificasse as declarações fiscais relativas ao valor adicionado nas operações de circulação de mercadorias dos anos-base 2019, 2020 e 2021.  



    2. O requerente alega que o cumprimento da decisão impugnada resultou na diminuição do Índice de Participação do Município - IPM de Petrópolis de 3,907, em 01.03.2024, para 1,119, em 02.05.2024, o que representaria uma redução de 71,35% na sua cota-parte da arrecadação do ICMS. A redução abrupta no índice teria conduzido o Município a cenário de descontrole financeiro, com absoluta ausência de recursos para quitação da folha de pagamento do mês de junho, bem como para a regular execução de políticas públicas de saúde, educação, transporte e assistência social.  



    3. Destaca que a eficácia da decisão impugnada impediria a reconstrução da cidade, atingida por severas catástrofes climáticas. Além disso, registra que, desde 07.05.2024, o Estado do Rio de Janeiro deixou de fazer qualquer repasse ao Município de Petrópolis, como forma de “compensação retroativa” de valores percebidos com base no índice anterior (docs. 29 e 73).  



    4. De início, diante da urgência da questão submetida à análise desta Presidência, com fundamento no poder geral de cautela, determinei ao Estado do Rio de Janeiro, em 14.06.2024, a suspensão imediata da compensação de retroativos. Assim, os repasses deveriam voltar a ser feitos com base no último índice de participação apurado para o Município de Petrópolis (1,119), sem qualquer desconto compensatório.  



    5. O Secretário de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro, em ofício de 17.06.2024, veio aos autos informar que, em razão da grande complexidade da operação de repartição de receitas de ICMS, não seria possível alterar os seus parâmetros de imediato, considerando a iminência da data da próxima movimentação bancária que seria feita (18.06.2024). Comprometeu-se, entretanto, com a observância do prazo fixado pelo art. 3°, § 9°, da Lei Complementar federal n° 63/1990, que determina que as correções no índice de repartição da receita de ICMS, quando decorrentes de decisões judiciais, devem ser publicadas até o dia 15 (quinze) do mês seguinte ao ato que as determinar.  



    6. Face à complexidade da matéria discutida, do expressivo valor envolvido e da magnitude das possíveis consequências da suspensão da liminar, determinei o encaminhamento do feito ao Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (NUSOL).  



    7. A audiência de conciliação foi realizada em 19.06.2024, com a participação dos interessados e de representantes da Procuradoria-Geral da República, conforme o termo de audiência juntado aos autos (doc. 62). Ouvidas as partes individualmente, procedeu-se a amplo diálogo para tentar construir solução consensual. Contudo, as partes não alcançaram a autocomposição. As representantes da Procuradoria-Geral da República se manifestaram pelo prosseguimento do feito.  



    8. Os municípios de Niterói (doc. 22) e Rio de Janeiro (doc. 25), como terceiros interessados, se manifestaram nos autos pela manutenção da decisão atacada. O Município de Niterói alegou que o pedido de suspensão de segurança apresentado a esta Presidência configura burla à prevenção, tendo em vista que a decisão impugnada reitera ato jurisdicional que já fora questionado pelo Município de Petrópolis nos autos da Reclamação 61.670, Rel. Ministro Cristiano Zanin, cujo pedido já foi julgado improcedente. Sustentou a inadmissibilidade da medida judicial e a correção da decisão impugnada, que teria prevenido prejuízo de bilhões de reais a 88 (oitenta e oito) municípios fluminenses.  



    9. O Município do Rio de Janeiro informou que teve perdas de mais de R$ 42 milhões de reais como decorrência das decisões judiciais suspensas pelo ato ora impugnado. Acrescentou que as perdas estimadas para 2024 seriam de quase R$ 108 milhões, caso a Rcl 61.670 não tivesse sido julgada procedente. Alegou que, na ação originária de Petrópolis, não houve a realização de perícia para verificação da alegada incorreção no preenchimento das declarações fiscais relativas ao valor adicionado nas circulações de mercadoria.  



    10.  Os Municípios de Rio das Ostras (doc. 51) e Silva Jardim (doc. 65) solicitaram redesignação da audiência dado o prazo exíguo e a complexidade da matéria; e o Município de São João de Meriti (doc. 61) solicitou redesignação da audiência em razão de problemas técnicos que impediram sua participação.  



    11. Em 28.06.2024, o Município de Petrópolis veio aos autos para afirmar que o Estado do Rio de Janeiro estaria descumprindo a decisão proferida por esta Presidência em 14.06.2024, não tendo promovido nenhum novo repasse de ICMS. Alegou a existência de um quadro de asfixia financeira e reiterou o pedido cautelar de suspensão da decisão impugnada.



    12. Em 30.06.2024, deferi a medida cautelar para: (i) afastar a aplicação retroativa do índice de participação do Município – IPM de Petrópolis recalculado como decorrência da decisão judicial que proferida pelo STF em 22.03.2024 (Rcl 61.670), que restabeleceu os efeitos da decisão exarada pela Presidência do TJ/RJ em 27.08.2023 (Processo nº 0049987-97.2023.8.19.0000); e (ii) determinar ao Estado do Rio de Janeiro que adotasse regime de transição para redução escalonada do IPM de Petrópolis, distribuindo a diferença entre o índice original (de 3,907) e o índice corrigido pelos meses de maio de 2024 a janeiro de 2025. Na oportunidade, julguei prejudicados os pedidos de redesignação da audiência de tentativa de solução consensual, tendo em vista o resultado negativo da autocomposição, que evidencia ausência de prejuízo.



    13. Os Municípios de Niterói, Rio de Janeiro e Duque de Caxias interpuseram agravo interno contra a referida decisão (docs. 88, 98 e 101).



    14. Posteriormente, o Município de Petrópolis requereu a concessão de tutela provisória incidental, alegando que a decisão liminar estaria sendo reiteradamente descumprida. Afirma que, “no dia 16.07.2024, data em que, segundo informações do Estado do Rio de Janeiro, as decisões desta Corte seriam finalmente cumpridas, o Município de Petrópolis foi surpreendido com o repasse da quantia de R$ 5.040.767,72”. Defende que “o montante depositado, além de desrespeitar o regime de transição estipulado [...], sequer se aproxima dos valores devidos a título de reposição daqueles que foram indevidamente compensados, que totalizam aproximadamente R$ 94 milhões, conforme cálculos do Município”. Pede que o Estado do Rio de Janeiro seja “compelido a dar cumprimento integral e imediato à decisão do dia 30.06.2024”, repassando em 24h os valores que entende devidos, sob pena de sequestro das verbas respectivas.



    15. Intimado a se manifestar, o Estado do Rio de Janeiro juntou cópias de processo administrativo em que a Secretaria de Estado da Fazenda apresenta considerações técnicas quanto ao cumprimento da decisão. Afirma que o Decreto Estadual nº 49.196/2024, publicado em 15.07.2024, definiu novos Índices de Participação dos Municípios (IPM), dando cumprimento à decisão. Informa que os índices publicados serviram de base para o cálculo da transferência seguinte, referente aos valores arrecadados entre os dias 15 e 19.07.2024, bem como para os ajustes retroativos aos meses de maio, junho e julho.



    16. O Município de Petrópolis, então, reiterou o pedido de tutela provisória de urgência. Afirma que o Estado do Rio de Janeiro “não apresentou qualquer informação a respeito da data em que a decisão será efetivamente cumprida, especialmente no que tange aos retroativos, muito menos confirmou ou informou o valor atual e retroativo devido”. 



    17. Diante dessas alegações, determinei ao ente público estadual que apresentasse a respectiva memória de cálculo (doc. 77), explicitando especificamente: (i) o valor apurado a partir do afastamento da aplicação retroativa do índice de participação do Município de Petrópolis previsto nos Decretos nos 49.044 e 49.077/2024; e (ii) os parâmetros adotados para redução escalonada do IPM de Petrópolis entre os meses de maio de 2024 e janeiro de 2025, bem como os valores repassados em atendimento à decisão cautelar.



    18. O Estado do Rio de Janeiro apresentou novas informações e documentos comprobatórios (docs. 138 a 145). Esclarece, em síntese, que: (i) o Decreto Estadual nº 49.196/2024 fixou os Índices de Participação dos Municípios no produto da arrecadação do ICMS para os meses de maio, junho e julho de 2024 e adotou um regime de transição para a redução escalonada do IPM do Município de Petrópolis, distribuindo aos demais Municípios a diferença entre o índice original (3,907) e o índice corrigido de forma proporcional, ao longo de 9 (nove) meses, e proporcionalmente à redução aplicada ao Município de Petrópolis; (ii) os índices publicados serviram de base para o cálculo da transferência seguinte, que abrange os valores arrecadados entre 15 e 19 de julho, bem como para os ajustes retroativos aos meses de maio, junho e julho cabíveis; (iii) a área competente realizou os repasses e os ajustes necessários com base nos novos índices publicados, em comparação aos valores que já haviam sido repassados, demonstrando os respectivos índices utilizados para cada período em que já houve alteração e os ajustes que estão sendo processados com a aplicação do novo IPM; (iv) em relação aos referidos ajustes, em 23.07.2024, foram repassados R$ 28.268.243,34, restando ainda pendente o montante total de R$ 25.532.820,76 em favor do Município de Petrópolis, que seria regularizado no repasse previsto para 30.07.2024; e (v) a área técnica financeira vem enfrentando dificuldades para a implementação da decisão diante da complexidade da temática, com a necessidade de levantamento de informações para todos os Municípios, a fim de efetuar os ajustes necessários, com efeitos retroativos, bem como adequações sistêmicas, as quais exigem tempo mínimo para conclusão. 



    19. O Município de Petrópolis manifestou-se novamente (docs. 150 a 156) no sentido de que as informações prestadas pelo Estado do Rio de Janeiro não permitem concluir o cumprimento integral da decisão. Alega, em resumo, que: (i) não há separação entre o montante repassado a título de recomposição pelas compensações indevidas e aquele repassado em título de repasse ordinário (semanal), o que impede o Município de conferir se os montantes repassados correspondem ao valor efetivamente devido; (ii) no dia 23.07.2024 recebeu o montante de R$ 31.827.696,63, sendo que, por falta de transparência, especula que R$ 3.559.453,29 seriam referentes ao repasse semanal e os outros R$ 28.268.243,34 seriam referentes à recomposição das compensações indevidas; (iii) o Estado do Rio de Janeiro não informa o montante do ICMS sobre o qual incide o IPM reajustado de acordo com a decisão destes autos; (iv) em 30.07.2024, o Município de Petrópolis recebeu apenas R$ 22.800.487,87, montante inferior aos R$ 25.532.820,76 que seriam repassados a título de ajuste na referida data; (v) faz jus a receber R$ 13.036.470,55 calculados pela Fazenda Municipal, bem como a diferença entre o montante e os valores efetivamente depositados na data de 30.07.2024; e (vi) o Estado deve repassar os valores referentes aos descontos retroativos ilegais dos meses de março e abril de 2024, no importe de R$ 23.647.642,00. Requer, ainda, a intimação do Estado do Rio de Janeiro para que apresente todos os extratos bancários das contas nas quais são geridos o ICMS, os royalties e o IPI sobre os quais incidem os índices de IPM, além de toda a documentação já solicitada pela Secretaria Municipal de Fazenda. 



    20. O Estado do Rio de Janeiro prestou novamente informações (docs. 159/160), juntando cópia de documentos de processo administrativo em que a Secretaria de Estado da Fazenda esclarece acerca do cumprimento da decisão proferida nestes autos. Acrescenta que houve ordem judicial, exarada pela Presidência do TJRJ, para bloqueio dos valores relativos ao repasse de ICMS devido ao Município de Petrópolis, em razão de inadimplência de parcelas de sua dívida de precatórios.



    21. Em 25.10.2024, o Município de Petrópolis veio aos autos noticiar a pactuação de acordo com o Município de Teresópolis, autor da ação na origem, para encerramento das discussões travadas na suspensão de liminar nº 0049987-97.2023.8.19.0000, em trâmite na Presidência do TJ/RJ, bem como na presente suspensão de liminar (doc. 162). Pelo referido acordo, subscrito pelos dois Municípios, seria definida nova forma de repartição de recursos no âmbito do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, os prejuízos apontados pelo Município de Teresópolis na ação de origem seriam cobertos a partir do remanejamento de recursos e serviços disponíveis ao Município de Petrópolis.



    22. Considerando o ajuste mencionado, as partes requereram a homologação da desistência da presente suspensão de liminar, bem como da suspensão de liminar proposta perante a Presidência do TJ/RJ, “ressalvado o direito à execução de valores eventualmente devidos pelo Estado do Rio de Janeiro ao Município de Petrópolis, a título de repasse da cota-parte de ICMS, em virtude do escorreito cumprimento das decisões proferidas nestes autos” (doc. 163). No entanto, não houve menção à forma de recomposição dos prejuízos apontados pelos outros 88 municípios do Estado do Rio de Janeiro, alguns deles representados neste feito.



    23. Em 29.10.2024, o Município de Teresópolis informou seu desinteresse na solução consensual noticiada dias antes. Afirma ter verificado a impossibilidade legal de prosseguir com o acordo nos moldes inicialmente avaliados, tendo em vista a existência de litisconsórcio necessário. Nesse sentido, destaca que “a desistência do referido processo demandaria interesse comum de todos os 88 (oitenta e oito) Municípios atingidos” (doc. 168).



    24. É o relatório. Passo a decidir.  



    25. De início, verifico a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à autonomia orçamentária e à repartição de receitas tributárias entre os entes da federação (art. 158 da Constituição Federal).  



    26. Quanto ao objeto da medida de contracautela, entendo ser o caso de deferir parcialmente o pedido de suspensão, pelas mesmas razões que justificaram o deferimento da medida cautelar em 30.06.2024, que passo a expor.  



    27. A decisão judicial impugnada, proferida pelo Presidente do TJ/RJ em 19.04.2024 (doc. 19), reiterou as determinações constantes de decisão de 28.07.2023, proferida pelo mesmo órgão jurisdicional. Essa última decisão suspende os efeitos de liminar anteriormente obtida pelo Município de Petrópolis, que determinou a retificação de declarações fiscais prestadas por empresa sediada no seu território. A discussão de fundo diz respeito à composição do Índice de Participação do Município - IPM de Petrópolis no produto da arrecadação do ICMS, considerando o valor adicionado no território desse Município nas operações de circulação de mercadorias.  



    28. Na ação originária, que tramita perante juízo de primeira instância da Comarca de Petrópolis, questiona-se a regularidade no preenchimento das Declarações Anuais para o IPM - DECLANs, pela empresa GE Celma Ltda., relativamente aos anos-base 2019, 2020 e 2021. A DECLAN é o documento emitido pelas empresas pelo qual se informa o valor adicionado nas operações de circulação de mercadorias, a fim de orientar o cálculo do IPM. O Município de Petrópolis alega que a incorreção no preenchimento das declarações fiscais teria causado redução de 71,35% na sua cota-parte das receitas de ICMS. Diante dessa argumentação, em 30.08.2022, o juízo da origem proferiu ordem liminar para que as declarações fiscais fossem retificadas, com reflexos sobre o índice de participação do Município.  



    29. A discussão não é desconhecida desta Corte. Como informado pelas partes, a decisão da Presidência do TJ/RJ de 28.07.2023 foi questionada nos autos da Rcl 61.670, distribuída à relatoria do Min. Cristiano Zanin em 16.08.2023. Naquela ação, o Município de Petrópolis alegava que a decisão reclamada, por determinar o recálculo da sua participação na arrecadação do ICMS, desrespeitava o precedente firmado pelo STF no julgamento da ADPF 1.043 MC-Ref (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 22.02.2023). Esse precedente, embora tratando de matéria diversa, dizia respeito a mudanças abruptas no planejamento das finanças municipais em decorrência de alterações nos coeficientes de repartição de receitas, e as vedava com fundamento na confiança legítima e na segurança jurídica.  



    30. Em 06.09.2023, considerando o forte impacto no orçamento do Município de Petrópolis, o Min. Cristiano Zanin deferiu liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito da reclamação. A referida liminar produziu efeitos até 22.03.2024, quando foi revogada por decisão do relator que julgou improcedente o pedido formulado na reclamação. Essa decisão foi mantida pela Primeira Turma, que rejeitou o agravo regimental interposto pelo Município de Petrópolis na sessão virtual de 21 a 28.06.2024.  



    31. No julgamento do mérito da Reclamação, o eminente relator reconheceu que a decisão reclamada promovera profunda alteração no orçamento do Município de Petrópolis. No entanto, pontuou que a sua anulação – e a consequente restauração da liminar suspensa – produziria o mesmo efeito sobre o orçamento de outros 88 municípios fluminenses, afetados pelo acréscimo no IPM de Petrópolis. Assim, concluiu pela inexistência de violação a precedente qualificado e pelo acerto da decisão da Presidência do TJ/RJ, nos seguintes termos:  



    “É importante observar que, por ocasião do deferimento da medida liminar nos autos desta reclamação, havia a percepção, diante dos elementos constantes nos autos, de que o município reclamante estava sendo o grande prejudicado. No entanto, com o contraditório e a instrução probatória, ficou evidente que havia muitos municípios prejudicados pelas medidas liminares proferidas em primeiro grau, o que motivou o Presidente do TJRJ a proferir, com acerto, a decisão reclamada”.  



    32. Nesse ponto, é importante ressaltar que o conhecimento deste pedido de suspensão de liminar e o acolhimento parcial do pedido cautelar não infirmaram as conclusões da Primeira Turma deste Tribunal quanto à inexistência de violação a precedente vinculante ou ao acerto da decisão da Presidência do TJ/RJ. É que o pedido aqui apreciado envolve a avaliação de requisitos legais diferentes daqueles aplicáveis à reclamação constitucional. Isto é, a medida de contracautela, disciplinada no art. 4º da Lei nº 8.437/1992, exige do Presidente do STF que, diante de questão constitucional, avalie a presença de risco à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Identificados esses requisitos, justifica-se a suspensão ou a modulação dos efeitos da decisão judicial impugnada, na medida estritamente necessária ao afastamento do risco.  



    33. Da mesma forma, registro que a análise do pedido de contracautela não importa apreciação do mérito do processo subjacente. Como afirmado pelo Min. Cristiano Zanin no julgamento de mérito da Reclamação 61.670, a definição da controvérsia de fundo deve ser realizada pelas instâncias ordinárias. A partir das provas produzidas nos autos, cabe ao juízo de primeira instância e ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro avaliar se as declarações fiscais devem ou não ser retificadas e quais os municípios serão, indiretamente, beneficiados ou prejudicados.  



    34. É inegável, porém, que o cumprimento da decisão impugnada, nos termos em que promovido, gerou risco grave à ordem e à economia públicas do Município de Petrópolis. O requerente aponta que, ao longo de nove semanas, entre abril e junho, os repasses relativos à receita de ICMS foram total e subitamente interrompidos em seu desfavor. A repentina redução do índice de participação do Município nas receitas de ICMS, aliada à compensação de valores recebidos com base no índice anterior, mais elevado, teria levado o Município a não dispor de recursos financeiros para o atendimento de despesas essenciais.  



    35. Além disso, há questão constitucional a justificar a análise da presente suspensão, consistente na preservação de elemento essencial da autonomia financeira do ente municipal: a participação nas receitas do ICMS, assegurada pelo art. 158, IV, da Constituição. A medida de contracautela encontra fundamento, ainda, no princípio da segurança jurídica e na previsibilidade orçamentário-financeira.  



    36. O cenário apresentado justifica intervenção pontual desta Corte tão somente para afastar o agravamento do risco, em consideração à autonomia municipal, a princípios orçamentários e aos procedimentos já definidos na legislação de regência. Não deve haver, contudo, criação de novo risco para os outros municípios envolvidos na controvérsia. Dito isso, passo a detalhar os fatos relativos à demanda, com o objetivo de apresentar solução que considero razoável - e que adotei na decisão cautelar de 30.06.2024 - para preservação dos preceitos constitucionais mencionados acima.  



    37. Consta dos autos que o Município de Petrópolis, desde 2022, obteve três decisões judiciais que garantiram a retificação, pela empresa GE Celma Ltda., das declarações fiscais relativas ao valor adicionado nas operações de circulação de mercadorias dos anos-base 2019, 2020 e 2021. Passo a detalhar essas três decisões.  



    38. Em 30.08.2022, o requerente obteve liminar em ação ordinária distribuída perante a 4ª Vara Cível de Petrópolis (1ª decisão). Em 28.07.2023, essa liminar foi suspensa pelo Presidente do TJ/RJ, a pedido do Município de Teresópolis. Em 06.09.2023, nos autos da Rcl 61.670, esta Corte determinou a sustação dos efeitos da suspensão concedida pelo Tribunal de Justiça, garantindo o restabelecimento do IPM de Petrópolis nos termos da liminar concedida na ação ordinária (2ª decisão). Por fim, em 16.04.2024, sobreveio sentença de mérito que confirmou a liminar e julgou procedente o pedido do Município de Petrópolis (3ª decisão).  



    39. Com suporte nas referidas decisões judiciais, especialmente naquelas proferidas em 30.08.2022 e em 06.09.2023, o Município estruturou sua previsão de receitas considerando a aplicação do IPM de 3,907, decorrente das retificações das DECLANs pela empresa GE Celma Ltda. Assim, ao elaborar sua peça orçamentária para o exercício de 2024, o Município projetou, com base em tal índice, o montante das correlatas receitas a serem transferidas pelo Estado no rateio do ICMS.  



    40. Em 22.03.2024, como decorrência da revogação da liminar e do julgamento de improcedência do pedido formulado na Rcl 61.670, a decisão exarada pela Presidência do TJ/RJ em 28.07.2023 voltou a produzir efeitos. Diante disso, o Estado do Rio de Janeiro promoveu o recálculo dos Índices de Participação dos Municípios e fez editar o Decreto nº 49.044, de 12.04.2024, que reduziu o IPM de Petrópolis de 3,907 para 1,039.  



    41. Alguns dias depois, em 02.05.2024, o Estado editou o Decreto nº 49.077, que novamente alterou os índices de participação dos 92 municípios fluminenses, em cumprimento à decisão da Presidência do TJ/RJ (de 19.04.2024) que reiterou as determinações constantes da decisão de 28.07.2023 e estendeu os efeitos da medida de contracautela para suspender liminar obtida pelo Município de Angra dos Reis, de conteúdo semelhante. Como consequência, o IPM de Petrópolis foi fixado em 1,119.  



    42. A partir da redação dos Decretos n° 49.044 e 49.077/2024, observa-se que, além de promover a redução abrupta do IPM de Petrópolis, o Estado atribuiu efeitos retroativos a essa alteração, a contar da data das decisões judiciais que as determinaram. Com efeito, o art. 2º do Decreto 49.044, de 12 de abril de 2024, prevê expressamente a retroação dos seus efeitos a 22.03.2024. Já o art. 2º do Decreto nº 49.077, de 2 de maio de 2024, determina a produção dos seus efeitos a partir de 19.04.2024.  



    43. Tal circunstância levou a Secretaria de Estado de Fazenda a promover a compensação dos valores recebidos com base no IPM anterior (3,907), no período compreendido entre a data das decisões judiciais (22.03.2024 e 19.04.2024) e a efetiva divulgação dos novos índices (12.04.2024 e 02.05.2024). Por essa razão, o Município de Petrópolis teve suprimida toda e qualquer participação na receita do ICMS desde 07.05.2024.  



    44. Em primeiro lugar, verifico que a aplicação dos índices recalculados relativamente a períodos anteriores à sua divulgação não é compatível com a previsibilidade financeiro-orçamentária, nem mesmo com os compromissos assumidos pelo legislador. A repartição da receita de ICMS é regulada pela Lei Complementar federal n° 63/1990, que define prazos estritos para a divulgação dos Índices de Participação de Municípios – IPM, inclusive quando a sua correção decorre de ordem judicial.  



    45. Segundo a legislação de regência, o Estado apurará a relação percentual entre o valor adicionado em cada Município e o valor total do Estado, devendo este índice ser aplicado para a entrega das parcelas dos Municípios a partir do primeiro dia do ano imediatamente seguinte ao da apuração (art. 3°, § 3°, da LC n° 63/1990). Esse índice deve ser publicado no órgão oficial do Estado até o dia 30 de junho do ano da apuração, para ser aplicado no ano seguinte (art. 3°, § 6°).  



    46. O procedimento admite impugnação pelos Municípios, e os índices definitivos devem ser publicados em até 60 dias corridos a contar da primeira publicação (art. 3°, §§ 7° e 8°). Assim, garante-se que os Municípios conheçam os seus respectivos índices de participação até 31 de agosto, prazo definido pelo art. 35, § 2°, II, do ADCT para envio do projeto de lei orçamentária anual pelo Chefe do Poder Executivo.  



    47. A legislação federal também regula os casos em que a correção do índice se faça necessária no curso do exercício financeiro, inclusive como decorrência de ordens judiciais. Nesse caso, o art. 3°, § 9°, da LC n° 63/1990 prevê que as correções de índices, quando decorrentes de ordem judicial deverão ser publicadas até o dia 15 (quinze) do mês seguinte ao da data do ato que as determinar.  



    48. Verifica-se que a lei prevê procedimento e prazos estritos para a divulgação e alteração do IPM, inclusive nos casos de correção por determinação judicial. Sendo assim, entendo que os efeitos determinados pelo recálculo dos índices, salvo determinação judicial em sentido contrário, só devem repercutir na esfera de direitos dos Municípios envolvidos a partir do mês seguinte à sua publicação, sem efeitos retroativos.  



    49. A definição expressa de prazo legal para corr